Tribunal: TJMT
Processo: 1017367-62.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017367-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G C D LABURU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.908.481/0001-94 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0006-54 (RECORRIDO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0020-58 (RECORRIDO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0025-62 (RECORRIDO), SAAG - SOCIEDADE DE ARMAZENAMENTO E AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 02.181.142/0001-28 (RECORRIDO), LUIZA SIMOES FARIA - CPF: 068.576.336-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. TRANSPORTADOR QUE CHEGOU AO DESTINO APÓS O AGENDAMENTO PREVIAMENTE FIRMADO. NECESSIDADE DE SE ADEQUAR AOS NOVOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELO CONTRATANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Preliminar rejeitada.

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Preliminar rejeitada.

Se ambas as partes possuem sede no município em que a ação foi ajuizada e não comprovado o prejuízo da permanência do processo na comarca, não há razão para acolher a preliminar de incompetência territorial.

Identificada a causa de pedir, o pedido, a narração dos fatos com conclusão lógica, a possibilidade jurídica do pedido, bem como a inexistência de pedidos incompatíveis entre si, não há que se falar, em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.

O Recorrido atribui conduta indevida ao Recorrente, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

Se o transportador chega ao destino após a data previamente estipulada para o descarregamento do produto, deve-se adequar aos horários possíveis da agenda do contratante, sob pena de desorganizar a descarga dos demais profissionais que possuem data e horário agendado, razão pela qual, ao dar causa ao atraso, não pode exigir as diárias postuladas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado G10 – Transportes Ltda a proceder o pagamento de 124 (cento e vinte e quatro horas) de estadia, a ser calculada por 50 toneladas, ao valor de R$2,12, multiplicados por 124 horas, ao total de R$13.144,00 (treze mil, cento e quarenta e quatro reais) atualizados monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação. Declaro a ilegitimidade passiva dos outros réus. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

A transportadora Reclamante alega que foi contratada
para proceder um carregamento, da cidade de Campo Novo do Parecis – MT a Pouso Alegre MG, iniciando na data de 04/05/2022, chegando para descarregamento no dia 10/05/2022 às 17h36m, contudo, em data de 16/05/2022, ao dar procedimento para o descarregamento, fora requisitado pela requerida que prosseguisse e continuasse a viagem com destino a Santana da Vargem – MG, sendo emitido novo conhecimento de transporte na data de 16/05/2022, sendo considerado como descarga a data de 18/05/2022, por volta das 04h36m. Portanto, como ultrapassou o prazo estabelecido, nos parágrafos 5º e 6º, do artigo 11 da Lei 11.442/2007, acredita ter direito ao recebimento de R$ 18.974,00.

A Promovida, em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, sustenta que o agendamento para a descarga foi marcado para 09/05/20022, entre às 15h e 16h30min, no entanto, o promovente não chegou na data aprazada, sendo, portanto, necessário remanejar a descarga para Santana da Vargem/MG, por meio do DACTE n. 116445, realizando-se novo contrato de transporte, sendo recebido também, o complemento do frete de R$ 2.00,31. Afirma ainda que havia sido, previamente, estipulado em contrato que qualquer indenização derivada do contrato, ficaria limitada ao valor do frete contratado. Pugna ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões recursais apresentadas no id 204716131.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017367-62.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

G10 Transportes S/A

Recorrido(s):

G C D Laburu Transportes Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO

Colendo Pares;

Rejeito a alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de todos os argumentos deduzidos na contestação, visto que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

É como voto.

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendo Pares;

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO EM CONTRATO

Colendos Pares,

Mantenho a rejeição da preliminar pelos mesmos fundamentos da sentença,
in verbis:

Neste contexto verifico que os presentes autos estando com julgamento baseado na cidade de Rondonópolis, neste juízo não traz nenhuma instrumentalidade prejudicial a nenhuma das partes, tendo em vista que requerente e requerido tem suas sedes no município, e não esta comprovada pela parte requerida que possa trazer alguma conotação prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA O CONHECIMENTO DO PEDIDO

Colendos Pares,

Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial, identificada a causa de pedir, o pedido, a narração dos fatos com conclusão lógica, a possibilidade jurídica do pedido, bem como a inexistência de pedidos incompatíveis entre si, não há que se falar, em inépcia da petição inicial, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. No presente caso, restou demonstrado que o contrato entabulado tinha previsão expressa de que o descarregamento da carga estava programado para o dia 09/05/2022, entre 15h e 16h30, documento este assinado pelo motorista, conforme destacado abaixo:

No entanto, conforme confessado pelo autor, este chegou somente no dia 10/05/2022, às 17h36min.

Desse modo, embora esteja previsto na legislação o prazo de descarga (art. 11, §º, da Lei 11.442/2007), nota-se que a delonga partiu propriamente do autor, visto que chegou apenas no dia seguinte ao programado para o descarregamento.

Por conta dessa situação, o recorrente inclusive, afirmou que o descarregamento teve que ser remanejado para a outra cidade (Santana da Margem/MG), sendo gerado novo frete.

Neste diapasão, entendo que não faz jus o Recorrido ao pagamento das diárias pleiteadas, haja vista que o atraso partiu de sua própria atitude, razão pela qual reconhecer o direito a cobrança ensejaria em enriquecimento ilícito.

Denota-se que na hipótese de conceder direito a cobrança ao profissional que chegou ao local atrasado ensejaria em ônus excessivo à parte adversa, pois teria de arcar com inúmeros custos não previstos fora do agendamento que a empresa realiza com as cargas, o que não é de sua responsabilidade no caso de atraso exclusivo do transportador.

Ainda, é evidente que a empresa recebedora possui um planejamento para descarregamento e, no presente caso, o Autor ao chegar atrasado, deve se adequar aos horários possíveis da agenda, sob pena de desorganizar a descarga dos demais profissionais que possuem data e horário agendado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. ESPERA PARA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS. INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES
. CHEGADA DO MOTORISTA AO DESTINO COM ATRASO DE 03 DIAS. NECESSIDADE DE REAGENDAMENTO. DEMORA PARA DESCARGA DO CAMINHÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À EMPRESA DE TRANSPORTE CONTRATANTE, SENÃO AO PRÓPRIO MOTORISTA AUTÔNOMO QUE DEU CAUSA AO ATRASO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000415-68.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 26.06.2020).”

Em assim sendo, não há como responsabilizar a Recorrente, afinal, cabia ao Recorrido se programar para cumprir a data agendada ou declinar da contratação acaso não pudesse atender a tempo, logo, ao dar causa ao atraso, não pode exigir as diárias postuladas.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10092879520228110040, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/10/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU

PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024